Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-89.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007064-89.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANICE REJANE KROETZ - CPF: 850.187.591-00 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO PELA PARTE PROMOVENTE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA PARTE PROMOVIDA – ARGUIÇÃO AFASTADA – DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DE PARCELAS E NÃO DO DIREITO DE FUNDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, considerando que a presente ação fora proposta na Vara da Fazenda Pública, a qual declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública considerando

o valor da causa informado na inicial, não se pode fundamentar o pedido de incompetência ao argumento de que a pretensão é ilíquida.

Quanto ao
IRDR 85560/2016, ressalto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de incompetência.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, as pretensões contra a fazenda pública devem observar o prazo prescricional, limitando-se a condenação ao prazo não prescrito, no entanto não se pode reconhecer a prescrição da matéria de fundo, conforme precedentes desta e de outras Turmas Recursais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a pretensão de cobrança objeto dos pedidos formulado na inicial foi alcançada pela prescrição em 23/11/2017, antes do ajuizamento da ação aos 17/07/2018.”, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, diante da ocorrência da prescrição,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, vide artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência em razão do valor da causa, ao argumento de que a pretensão é ilíquida, bem como que não incide o IRDR 85560/2016 ao caso por versar matéria diversa às ações de cobrança fundamentada na diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que com a vigência da Lei 1.604/2011 houve a mudança de padrões para a concessão do adicional por antiguidade e merecimento outrora prevista na Lei 254/93.

Alegou que “a jurisprudência uníssona sobre o tema determina a incorporação ao salário base da Recorrente, de modo que requer a reforma da decisão de piso com vistas a declarar vigente o adicional de antiguidade e merecimento...”.

Requereu o acolhimento da preliminar e a anulação da sentença, declarando a incompetência do Juizado Especial e reconhecendo a não incidência do IRDR 85560/2016 e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a prescrição e reconhecer o direito ao adicional de antiguidade e merecimento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DA CAUSA

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência em razão do valor da causa, ao argumento de que a pretensão é ilíquida e que não incide o IRDR 85560/2016 ao caso por versar matéria diversa às ações de cobrança fundamentada na diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

Sem razão a parte promovente, posto que o feito foi declinado da Vara da Fazenda Pública em favor do Juizado Especial.

Considerando que a presente ação fora proposta na Vara da Fazenda Pública, a qual declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública considerando o valor da causa informado na inicial (R$ 2.000,00), não se pode fundamentar o pedido de incompetência ao argumento de que a pretensão é ilíquida.

Outrossim, quanto ao IRDR 85560/2016, ressalto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Em consonância com o mencionado entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, não prevalece o argumento constante no recurso de incompetência do Juizado Especial pelo fato da presente causa versar matéria diversa das ações relacionadas à URV, já que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Posto isso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a perquirir acerca do direito ao recebimento de adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% e acerca da existência de prescrição da matéria de fundo.

A parte promovente, ora Recorrente, se limita a alegar no recurso que faz jus ao recebimento do adicional de antiguidade e merecimento, incorporando-o ao salário base e aplicando a nova regra, tendo havido fundamentação na inicial com base nas Leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001.

O Município de Sinop, em contestação, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Destaco, inicialmente, que a matéria está pacificada no âmbito desta e de outras Turmas Recursais, no sentido de que inexiste a alegada prescrição de fundo do direito, mas apenas das parcelas vencidas, assim como pela constitucionalidade da Leis Municipais de regência, ao contrário da tese municipal.

Cito precedentes julgados no âmbito das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP - PROGRESSÃO DEVIDA - DECRETO No 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011 –
PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO
- MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula a inconstitucionalidade da Lei Municipal.

2. Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

3.
Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

4. Assim, considerando a data da distribuição da demanda, 21/07/2016, correta a sentença que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 21/07/2011.

5. Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 0010540-26.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PROGRESSÃO VERTICAL –
ALEGAÇÃO DE INCONSTICUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01
– AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR SI SÓ NÃO DEMONSTRA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUÊNAL MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 0012783-40.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).

Nesse sentido também se assenta do entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme recentíssima jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO
– AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1-
Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

2- A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal no 568/99.

4- A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

5- Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE
24/08/2021
).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, para reconhecer o direito da parte promovente ao recebimento do adiciona por antiguidade e merecimento, aplicando-se tão somente a prescrição quinquenal e não do direito.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade, tal como firmado na jurisprudência acima citada, esta inexiste.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 05 (cinco) anos de trabalho (Lei no 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei no 663/01).

Em que pese a tese trazida pela promovida, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015).

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais no. 568/1999 e no 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual rejeito a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito verifico que a parte recorrida entrou em exercício em 12.06.1998, no cargo de Professor 2° Grau c/ Magistério 20h (CE-20), bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, em 07.11.2017, amparada na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Mereimento.

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrida tem direito à progressão funcional, pois como fundamentado acima, com amparo em precedentes recentes, inexiste prescrição da matéria de fundo, pois se trata de obrigação de trato sucessivo sobre a qual incide apenas a prescrição quinquenal.

Com efeito, o direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição da matéria de fundo para reconhecer a prescrição quinquenal, de modo que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo-se observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021